Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Inpar Projeto Wave SPE Ltda. em Recuperação Judicial em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Daniel Bastos Lima e Martha Cunha Lima –, determinara o prosseguimento do curso processual tendo em vista que, ao contrário do que alegara a executado, o débito exequendo não fora satisfeito. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser extinto o cumprimento de sentença, mediante o reconhecimento do pagamento integra do crédito executado. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão guerreada afigura-se equivocada, merecendo reparos, “ante o fato de ter sido incisivamente demonstrada a quitação do crédito executado pelo plano de recuperação judicial[1].” Sustentara que, no curso do outro cumprimento de sentença no 0028863-11.2011.8.07.000 que os agravados manejam em seu desfavor, apresentaram três opções de recebimento do crédito executado. Salientara que os agravados foram intimados a se manifestar sobre as propostas exibidas e, considerando, que não formularam resposta, ressoa patente que optaram por receber o crédito executado na forma de ações. Assinalara que, de conformidade com o plano de recuperação judicial que apresentara ao juízo falimentar, o primeiro agravado fora incluído como acionista credor da recuperanda, em decorrência do crédito executado. Esclarecera que fora devidamente explicado aos agravados a forma de comercialização das ações, não sobejando possível alegarem desconhecerem os termos do plano de recuperação judicial. Observara que, dessa forma, o crédito detido pelo primeiro agravado encontra-se integralmente satisfeito, pois tornara-se titular de ações destacados do seu capital social, devendo providenciar a alienação dos ativos. Asseverara que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá lhe causar severos danos pois “poderá sofrer os efeitos de uma execução de um crédito já liquidado[2].” O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Inpar Projeto Wave SPE Ltda. em Recuperação Judicial em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Daniel Bastos Lima e Martha Cunha Lima –, determinara o prosseguimento do curso processual tendo em vista que, ao contrário do que alegara a executado, o débito exequendo não fora satisfeito. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser extinto o cumprimento de sentença, mediante o reconhecimento do pagamento integra do crédito executado. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos agravados em desfavor da agravante, sob o fundamento de que a agravante não comprovara a efetiva quitação do crédito executado, determinara o prosseguimento do curso processual. Sustentara a agravante, a seu turno, que o primeiro agravado tacitamente anuíra em receber, como dação em pagamento ao crédito executado, ações sociais, não sobejando possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo ser reconhecida a quitação do débito exequendo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que do cotejo dos autos do cumprimento de sentença não se afere qualquer manifestação da agravante apresentando proposta de pagamento do crédito executado. Com efeito, se formulara proposta de dação em pagamento, a título de quitação do crédito executado em outro cumprimento de sentença manejado pelo primeiro agravado em seu desfavor, aludida proposta deve ficar restrita àqueles autos, não podendo ser aproveitada no cumprimento de sentença em questão. Ou seja, o ventilado pela devedora restara carente de respaldo material. Consignada essa premissa, sobeja salientar que a execução por quantia certa se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. Destarte, propostas pouco usuais para satisfação do crédito executado devem contar com a prévia e expressa anuência do exequente. Na hipótese, afere-se que em momento algum os agravados concordaram em receber, como forma de quitação do débito, ações sociais da agravante, inclusive porque se trata de empresa em recuperação judicial. Deve ser destacado, outrossim, que do retratado no plano de recuperação judicial exibido[3] não se infere que o primeiro agravante se tornara efetivamente titular de ações integrantes do capital social da agravante. Com efeito, não coligira a agravante o quadro geral de credores positivando o valor do crédito assegurado aos agravados e a forma de pagamento desse valor. O que sobeja são meras alegações acerca da quitação do débito exequendo desprovidas de sustentação material. Aliás, proposta de pagamento de forma diversa da convencionada, ao invés do ventilado, demanda anuência expressa do credor, como cediço, não podendo ser presumido esse assentimento. Deflui do aduzido, então, que afigura-se escorreita a decisão guerreada, tendo em vista que, diante da ausência de comprovação da quitação do crédito executado, o cumprimento de sentença deve retomar seu curso regulamente. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança nem o direito que invoca de plausibilidade. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14152698 - Pág. 6 (fl. 9). [2] - ID Num. 14152698 - Pág. 12 (fl. 15). [3] - ID Num. 49940721 - Pág. 2/41 (fls. 681/720).